Tribunal: TJMT
Processo: 1016339-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016339-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PRISCILA CARANDINA - CPF: 009.676.481-30 (ADVOGADO), EVERTON GETENS - CPF: 013.178.851-55 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECISÃO
QUE INDEFERIU TUTELA PARA QUE A RÉ RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DO AUTOR E SE ABSTENHA DE INCLUIR O SEU NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR FATURAS VENCIDAS E VINCENDAS – POSSIBILDADE DE DISCUSSÃO DE DÍVIDAS PRETÉRITAS – DÉBITOS FUTUROS – OBRIGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO - CONSUMO MÉDIO MENSAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DESCABIMENTO – termo de SUSPENSÃO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não pode o consumidor ser privado do fornecimento de energia elétrica e nem ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida pretérita, enquanto se discute o débito real.

Todavia, a antecipação de tutela não pode servir como desobrigação do pagamento das contas futuras, sendo certo que a Agravada presta serviço de interesse público e, como tal, precisa receber os créditos, para dar continuidade à prestação dos serviços e investir a bem da comunidade social.

Obstar a possibilidade de suspensão do serviço, mesmo diante de um quadro de inadimplemento por período indeterminado, significaria estimular o enriquecimento sem causa, o desequilíbrio financeiro da relação entre a concessionária do serviço e o consumidor, assim como a própria continuidade na prestação do serviço por parte da concessionária.

Por tal aspecto, o agravante deve manter o pagamento das faturas mensais em dia, sob pena de configuração de dívida não-pretérita, que autoriza o corte no fornecimento por parte da agravada, situação dos autos.

Por outro lado, nesta fase de cognição sumária, não há como estipular um consumo médio mensal da fatura de energia e autorizar a consignação em pagamento das faturas vincendas com base na média de consumo, haja vista que a regularidade ou legalidade do procedimento adotado pela concessionária de energia elétrica demanda dilação probatória.

Da mesma forma, estando a questão controvertida circunscrita às condições em que foi firmado o termo de parcelamento de débito de energia elétrica (termo de confissão de dívida), e não trazendo o autor/agravante qualquer elemento capaz de demonstrar a alegada “coação” ou de descaracterizar a idoneidade da cobrança, ausente a verossimilhança do alegado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EVERTON GETENS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA no 1005351-74.2021.8.11.0015, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que in
deferiu o pedido de tutela de urgência para que a companhia requerida, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), restabeleça o fornecimento de energia na unidade consumidora do autor e se abstenha de incluir o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, com relação às obrigações jurídicas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021, sob pena de incorrer em multa diária.

Em suas razões, o agravante alega que não efetuou o pagamento das contas vencidas no curso do processo, visto que em valores altos (o que é justamente o objeto de discussão no presente feito) e também porque aguardava a decisão do d. Juízo de primeiro grau acerca do pedido apresentado em embargos de declaração quanto a questão.

Aduz que não há coerência nos valores das contas de energia, visto que o gasto é elevadíssimo e não condiz com o porte do local, com a quantidade de pessoas que laboram e com os aparelhos eletrônicos que lá existem, pois o consumo de 179 kwh no mês de janeiro passou a 2110 e 2087 kwh nos meses de fevereiro e março do mesmo ano.

Assevera que a agravada realizou uma vistoria no medidor de energia e alegou não constatar nenhum tipo de irregularidade, contudo, continuou a receber as contas de energia com valores exorbitantes, mostrando-se incompatível com o seu consumo médio.

Afirma que por diversas vezes, tentou contato para solucionar administrativamente o problema com a empresa agravada, sem sucesso, bem como que a inspeção de equipamento - medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

Atesta que foi “coagido” a assinar termo de confissão de dívidas, para conseguir o restabelecimento de energia em seu local de labor, mesmo diante da enorme disparidade entre o consumo auferido pelo requerente e a arbitrariedade da agravada.

Por fim, alega que constatou mediante profissional contratado, que não há nenhuma sobrecarga ou qualquer outra anomalia que possa comprometer a instabilidade da energia elétrica no local.

Assim, requereu a concessão da tutela recursal para que a recorrida seja obrigada, sob pena de multa diária, a se abster de: interromper o fornecimento de energia na unidade consumidora no 6/486639-8, de titularidade do agravante, pelas faturas vencerem no curso do processo; incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; efetuar as cobranças das faturas pendentes, com a suspensão do pagamento do termo de confissão de dívida até o julgamento da lide. Ao fim, requer que, até o deslinde da causa, seja estipulado como pagamento médio mensal da fatura de energia o valor de R$ 222,23 (duzentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos).

No mérito, requer seja provido o presente agravo para reformar in totum a decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida
(
ID 102876995).

Contraminuta da parte agravada (ID 107470967).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por EVERTON GETENS em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, alegando que é consumidor dos serviços de energia elétrica, cuja empresa ré é concessionária neste estado e prestadora de serviços neste município, conforme unidade consumidora no 6/486639-8.

Afirma que os pagamentos são efetuados por meio de faturas apresentadas pela empresa requerida sempre que realiza a leitura e calcula o valor do seu consumo de energia, e pagos em dia.

Entretanto, alega que a partir de fevereiro de 2020, foi surpreendido com os valores exorbitantes emitidos pela concessionária de energia elétrica em suas faturas, quando o consumo de 179 kwh no mês de janeiro passou a 2110 e 2087 kwh nos meses de fevereiro e março do mesmo ano, considerados excessivos e desproporcionais se comparados à média de consumo de sua unidade e, por esta razão, não vem conseguindo honrar com os pagamentos nas datas aprazadas.

Aduz que contestou as faturas junto à concessionária, ocasião em que esta realizou uma vistoria unilateral no medidor de energia do consumidor e alegou não constatar nenhum tipo de irregularidade, mas continuou a enviar contas exorbitantes.

Desta forma, afirma que não teve condições de renegociar a dívida e teve o fornecimento de energia interrompido. Sentindo-se ameaçado pela concessionária ré, vez que se trata de serviço essencial, contínuo e prestado apenas pela ré em todo o estado, viu-se sem alternativa e, em 28 de agosto de 2020, foi “coagido” a assinar termo de confissão de dívidas, para conseguir o restabelecimento de energia em seu local de labor, comprometendo-se a pagar o montante de R$ 8.294,46 (oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), sendo uma entrada no valor de R$ 1.000,00, além de 07 parcelas, acrescidas de R$ 294,68 referente a juros de financiamento, no valor de R$ 1.084,16 totalizando R$ 8.589,14.

Porém, alega que recebeu nova fatura no valor elevado de R$ 1.931,18, muito além de seu consumo mensal, vez que o seu escritório esteve fechado por conta do final de ano.

Afirma que contratou um profissional para realizar uma vistoria técnica em todas as instalações elétricas da UC 6/486639-8, local onde labora, ficando constatado que não há nenhuma sobrecarga ou qualquer outra patologia que possa comprometer a instabilidade da energia elétrica no local.

Assim, ajuizou a demanda e requereu a concessão da tutela de urgência antecipada para determinar que a concessionária ré: seja obrigada a se abster de interromper o fornecimento de energia na unidade consumidora no 6/486639-8, de titularidade do autor, pelas faturas pendentes dos meses de novembro e dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021 e as que vencerem no curso do processo, bem como se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; se abstenha das cobranças das faturas pendentes, com a suspensão do pagamento do termo de confissão de dívida até o julgamento da lide; até o deslinde da causa seja estipulado como pagamento médio mensal da fatura de energia o valor de R$ 222,23; seja autorizado a consignação em pagamento das faturas vencidas, com base na média de consumo, consequentemente emitido a guia para pagamento, no valor de R$ 138,91, correspondente aos meses de dezembro de 2019 a fevereiro de 2021, já descontados os valores pagos pelo autor; seja determinada fixação de multa diária.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, inicialmente, deferiu a tutela para determinar que a companhia requerida, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), restabeleça o fornecimento de energia na unidade consumidora do autor e se abstenha de incluir o nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito, com relação às obrigações jurídicas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021, sob pena de incorrer em multa diária, arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte autora manejou Embargos de Declaração, alegando omissão na decisão quanto aos seguintes pleitos:

“A Requerida se abster de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no 6/486639-8, de titularidade do autor pelas faturas que vencerem no curso do processo (pedido é para revisão dos valores);

A suspensão do pagamento do termo de confissão de dívida até o julgamento da lide;

Estipulado como pagamento médio mensal da fatura de energia o valor de R$ 222,23 até o deslinde da causa;

Autorizada a consignação em pagamento das faturas vencidas, com base na média de consumo, no valor de R$ 138,91, correspondente aos meses de dezembro de 2019 a fevereiro de 2021 (valor apurado com base no valor cobrado e desconto dos valores já pagos pelo autor).”

Ao decidir os aclaratórios, o Magistrado singular acolheu os embargos e, por conseguinte, dada a não configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaudita altera pars’ é medida de exceção, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Irresignada, a parte autora

interpôs o presente recurso buscando a reforma da decisão.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de não caber a suspensão de serviço essencial, como é o caso do fornecimento de energia elétrica, como forma de compelir o consumidor ao pagamento de dívida pretérita, conforme o seguinte precedente:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 15.000,00). INOCORRÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.9.2015. 2. [...]. 4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR desprovido.” (AgRg no AREsp 718.639/MA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA , julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016)

Extrai-se, corretamente, que não pode o consumidor ser privado do fornecimento de energia elétrica e nem ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida pretérita, enquanto se discute o débito real e, portanto, a decisão merece retoque nesse ponto.

Todavia, a antecipação de tutela não pode servir como desobrigação do pagamento das contas futuras, sendo certo que a Agravada presta serviço de interesse público e, como tal, precisa receber os créditos, para dar continuidade à prestação dos serviços e investir a bem da comunidade social.

Obstar a possibilidade de suspensão do serviço, mesmo diante de um quadro de inadimplemento por período indeterminado, significaria estimular o enriquecimento sem causa, o desequilíbrio financeiro da relação entre a concessionária do serviço e o consumidor, assim como a própria continuidade na prestação do serviço por parte da concessionária.

Por tal aspecto, o agravante deve manter o pagamento das faturas mensais em dia, sob pena de configuração de dívida não-pretérita, que autoriza o corte no fornecimento por parte da agravada, situação dos autos.

Por outro lado, nesta fase de cognição sumária, não há como estipular um consumo médio mensal da fatura de energia e autorizar a consignação em pagamento das faturas vincendas com base na média de consumo, haja vista que a regularidade ou legalidade do procedimento adotado pela concessionária de energia elétrica demanda dilação probatória.

Da mesma forma, estando a questão controvertida circunscrita às condições em que foi firmado o termo de parcelamento de débito de energia elétrica (termo de confissão de dívida), e não trazendo o autor/agravante qualquer elemento capaz de demonstrar a alegada “coação” ou de descaracterizar a idoneidade da cobrança, ausente a verossimilhança do alegado.

Assim, a decisão agravada comporta reparos, tão somente para o fim de determinar o restabelecimento do serviço e a proibição de inscrição do nome do Agravante nos cadastros de inadimplentes, limitando-a somente às faturas impugnadas (meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021), até decisão final da lide.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para o fim de determinar o restabelecimento do serviço e a proibição de inscrição do nome do Agravante nos cadastros de inadimplentes, limitando-a somente às faturas impugnadas (meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021), até decisão final da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021